Tribunal: TJDFT
Processo: 0728515-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728515-29.2023.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDUARDO ROMAO BATISTA AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E S P A C H O Trata-se de petição avulsa (ID no 72154600), em que a parte recorrente informa que, no seu entendimento, houve o recolhimento do preparo de forma dobrada. Apesar dos argumentos expendidos, nada a prover com relação à referida petição. Isso porque, conforme situação já devidamente analisada por meio da Decisão de ID de no 665944411, corroborada pelo julgamento colegiado do respectivo agravo interno (ID no 71824912), o suposto preparo foi recolhido de forma errada e não é referente ao recurso de apelação. Mesmo que assim não fosse, o recolhimento se deu após a decisão de não conhecimento. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador